Tribunal: TJMT
Processo: 1002988-28.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002988-28.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA MARQUES - CPF: 775.382.501-15 (EMBARGANTE), MARCUS VINICIUS GUERINO MELHORANCA - CPF: 861.671.891-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIO GUERINO MELHORANÇA (EMBARGADO), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (ADVOGADO), FRANCISVAL DIAS MENDES - CPF: 340.112.341-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE ÚNICO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA – DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – LEGITIMIDADE DO HERDEIRO – DECISÃO MANTIDA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002988-28.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

MARCELO FERREIRA MARQUES

EMBARGADOS:

MARCUS VINICIUS GUERINO MELHORANCA, ESPÓLIO DE MARIO GUERINO MELHORANÇA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão agravada.

A parte em embargante pugna pelo acolhimento dos declaratórios para
“seja completada a decisão no que concerne a omissão apontada, atribuindo a decisão efeitos infringentes para prover o recurso e manter a penhora incólume, ressalvada a meação da viúva, bem como, para fins de prequestionamento do art. 3º, inciso III, da Lei nº 8.009/90.” - sic
.

Sem contrarrazões (Id. 136550173).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE ÚNICO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA – DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – LEGITIMIDADE DO HERDEIRO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Na qualidade de integrante da entidade familiar, o herdeiro tem legitimidade para se opor à constrição efetivada em imóvel residencial, em defesa da impenhorabilidade garantida pela Lei 8.009/90.

O falecimento do proprietário registral do imóvel não desnatura automaticamente a sua qualificação jurídica como bem de família e nem tampouco importa na decomposição instantânea da entidade familiar que é beneficiária da garantia de impenhorabilidade.

Agravo de Instrumento desprovido.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Isso porque, consta no julgado o seguinte:

“(...) o caso concreto envolve requerimento para desconstituição de penhora em imóvel considerado bem de família, conforme diligência realizada por Oficial de Justiça devidamente certificado nos autos de origem.

Embora inexista nos autos notícias sobre a abertura de inventário e/ou partilha, tanto o espólio quanto o herdeiro possuem legitimidade para postular em juízo a impenhorabilidade do imóvel considerado bem de família.

Oportuno observar que o falecimento do proprietário registral do imóvel não desnatura automaticamente a sua qualificação jurídica como bem de família e nem tampouco importa na decomposição instantânea da entidade familiar que é beneficiária da garantia de impenhorabilidade. Se o proprietário poderia em vida opor exceção de bem de família a seus credores, nada mais razoável que estender esta garantia em benefício dos demais componentes da entidade familiar após o seu falecimento e, sobretudo, em relação às dívidas do próprio de cujus.. (...)”

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023